Tribunal: TJES
Processo: 5011952-52.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011952-52.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ISABELA PINTO MENDONCA

AGRAVADO: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DO ESPIRITO SANTO - IESES - LTDA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EDUCACIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA EM DISCIPLINAS SEM CUMPRIMENTO DE PRÉ-REQUISITOS. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, na qual se pleiteia a matrícula da agravante em disciplinas do curso de Odontologia sem o cumprimento dos pré-requisitos acadêmicos exigidos pela instituição de ensino.

2. A agravante sustenta a ilegalidade da exigência dos pré-requisitos, alegando que sua imposição inviabilizaria a formatura no prazo regular, além de defender a possibilidade de reposição de aulas e justificar eventuais faltas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a exigência de pré-requisitos curriculares para matrícula em disciplinas de ensino superior afronta o direito do aluno à continuidade do curso; e (ii) avaliar se há risco de dano irreparável que justifique a concessão da tutela de urgência para permitir a matrícula da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A autonomia didático-científica das instituições de ensino superior, prevista no art. 207 da Constituição Federal e regulamentada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96), confere às universidades a prerrogativa de definir critérios curriculares, incluindo a exigência de pré-requisitos para progressão acadêmica.

5. A fixação de pré-requisitos visa garantir a formação gradual e consistente dos alunos, especialmente em cursos da área da saúde, nos quais a sequência pedagógica é essencial para a aquisição das competências necessárias ao atendimento clínico.

6. A concessão da tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, verifica-se, a partir dos elementos inferidos em cognição sumária, que o atraso na conclusão do curso decorreu de reprovação anterior e trancamento voluntário da matrícula pela agravante, e não de ato abusivo da instituição de ensino.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por ISABELA PINTO MENDONÇA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que indeferiu a tutela de urgência em sede de ação de obrigação de fazer, postulada com o objetivo de compelir a instituição de ensino MULTIVIX CACHOEIRO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO LTDA a proceder à matrícula da Agravante nas disciplinas "Estágio Supervisionado Clínico IV", "Clínica Integrada IV", "Estágio Supervisionado Clínico V" e "Clínica Integrada V", de forma concomitante, com a dispensa dos pré-requisitos curriculares exigidos pela instituição.

Em suas razões, a Agravante alega, em síntese, (a) a ilegalidade da exigência de pré-requisitos para disciplinas do último período, impedindo indevidamente sua formatura no prazo regular; (b) a inaplicabilidade da exigência de frequência de 100% à disciplina teórica Clínica Integrada V, que permite até 30% de faltas; (c) a possibilidade regimental de reposição de aulas e justificativa de faltas na disciplina Estágio Supervisionado Clínico V, o que afastaria o fundamento utilizado pelo juízo de origem; (d) a necessidade da tutela de urgência, diante do risco de prolongamento indevido da graduação por mais um ano, com prejuízos acadêmicos, financeiros e emocionais.

Pela decisão id 9886732, foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais no id 9686989, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 03 de Fevereiro de 2025.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011952-52.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ISABELA PINTO MENDONÇA

AGRAVADA: MULTIVIX CACHOEIRO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO LTDA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JÚNIOR

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por ISABELA PINTO MENDONÇA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que indeferiu a tutela de urgência em sede de ação de obrigação de fazer, postulada com o objetivo de compelir a instituição de ensino MULTIVIX CACHOEIRO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO LTDA a proceder à matrícula da Agravante nas disciplinas "Estágio Supervisionado Clínico IV", "Clínica Integrada IV", "Estágio Supervisionado Clínico V" e "Clínica Integrada V", de forma concomitante, com a dispensa dos pré-requisitos curriculares exigidos pela instituição.

Em suas razões, a Agravante alega, em síntese, (a) a ilegalidade da exigência de pré-requisitos para disciplinas do último período, impedindo indevidamente sua formatura no prazo regular; (b) a inaplicabilidade da exigência de frequência de 100% à disciplina teórica Clínica Integrada V, que permite até 30% de faltas; (c) a possibilidade regimental de reposição de aulas e justificativa de faltas na disciplina Estágio Supervisionado Clínico V, o que afastaria o fundamento utilizado pelo juízo de origem; (d) a necessidade da tutela de urgência, diante do risco de prolongamento indevido da graduação por mais um ano, com prejuízos acadêmicos, financeiros e emocionais.

Pois bem.

Consoante cediço, a concessão de tutela de urgência está condicionada à presença simultânea de dois requisitos, quais sejam: a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil.

No que se refere à probabilidade do direito, verifico que a decisão de primeiro grau analisou adequadamente a questão, ponderando que a autonomia didático-científica das instituições de ensino superior, garantida pelo art. 207 da Constituição Federal e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n.º 9.394/96), assegura à instituição Agravada o direito de estabelecer os critérios curriculares e a exigência de pré-requisitos para a progressão acadêmica dos alunos.

No caso em tela, Agravada, ao organizar suas disciplinas de forma sequencial, considera que o cumprimento dos pré-requisitos apresenta-se como condição essencial para garantir a formação adequada de seus alunos, objetivando garantir que estes adquiram habilidades de forma gradual e consistente, especialmente em cursos voltados para a área da saúde pública, como o curso de Odontologia, devendo ser ponderado, ainda, que o estágio supervisionado abrange o atendimento a pacientes em situais reais.

In casu
, o pedido da agravante para cursar simultaneamente disciplinas que são sequenciais (Clínica Integrada IV e Clínica Integrada V, por exemplo) contraria o critério estabelecido pela instituição, que visa garantir a progressão lógica e pedagógica dos alunos com base na aquisição de conhecimentos prévios necessários, segundo a grade curricular.

Diante deste contexto, a quebra dos pré-requisitos estabelecidos para a sequência da grade curricular poderia comprometer a qualidade da formação acadêmica e, consequentemente, a segurança dos pacientes atendidos.

O referido entendimento encontra amparo na recente jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, que já se manifestou no sentido oposto ao da pretensão recursal ora deduzida, conforme
in verbis
:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – ALUNA REPROVADA NA DISCIPLINA CLÍNICA INTEGRADA INFANTIL II – QUEBRA DE PRÉ-REQUISITO – AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADES – ARTIGO 207 DA CF – IMPOSSIBILIDADE DE CURSAR MATÉRIAS CONCOMITANTEMENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A autora, ora agravada, alega que está cursando o 10º (décimo) período do curso de Odontologia e durante o semestre em que cursou o 8ª (oitavo) período do Curso na Faculdade retromencionada, não alcançou a nota suficiente para a aprovação na disciplina de Clínica Integrada Infantil II, tendo sua situação acadêmica lançada como “reprovado por nota”. Para não ser prejudicada ao ter que se formar tardiamente, requereu, em sede liminar, a autorização para cursar a matéria Estágio Supervisionado V e Clínica Integrada V em concomitância com a Clínica Integrada Infantil II.

2. Artigo 207 da CF: As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

3. No presente caso, não vislumbro qualquer ilegalidade praticada pela Instituição de Ensino agravante. Isso porque as normas e os requisitos prévios das matérias foram estabelecidos de forma equitativa para todos os estudantes matriculados nos cursos de graduação da instituição de ensino superior. Essas diretrizes têm como base princípios pedagógicos elaborados com o objetivo de garantir a qualidade no processo de aprendizagem.

4. É pertinente ressaltar que é totalmente justificável que a disciplina de Clínica Integrada Infantil II seja cursada antes das disciplinas de Clínica Integrada V e Estágio Supervisionado Clínico V. Nestas últimas, conforme apontado nas contrarrazões apresentadas o aluno é exposto ao atendimento de pacientes dos mais variados casos, o que inexoravelmente exige o conhecimento prévio e interdisciplinar das matérias cursadas anteriormente.

5. A Portaria nº 010 de 25 de novembro de 2022 elaborada pela Instituição de Ensino agravante que dispõe sobre o processo de revisão de Pré Requisitos para Disciplinas dos Cursos de Graduação Presencial das unidades da Multivix assim prevê para o bacharelado em Odontologia.

6. Não há periculum in mora, vez que a autora poderia ter cursado a matéria Clínica Integrada Infantil II no 9º (nono) período a fim de evitar todo o imbróglio discutido nos autos, entretanto, agora, próximo de se formar requer a quebra dos pré-requisitos estipulados pela Instituição de Ensino, para que cole grau o quanto antes. Precedentes."

7. Recurso provido, decisão reformada. (TJES - Agravo de Instrumento nº. 5002852-73.2024.8.08.0000; Relator: Julio Cesar Costa de Oliveira; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 14.08.2024)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ENSINO SUPERIOR. CURSO DE ODONTOLOGIA. REPROVAÇÃO EM DISCIPLINA. ALMEJADA QUEBRA DE PRÉ-REQUISITO. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADES. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA À GRADE CURRICULAR. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. As instituições de ensino superior gozam de autonomia didático-científica, garantida constitucionalmente (art. 207) e regulamentada pela Lei n. 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDB), em seu artigo 53. Exatamente em razão disso, a agravante possui liberdade para, entre outros, estabelecer currículos e critérios que melhor se adaptam aos seus cursos, desde que observadas as diretrizes gerais pertinentes.

2. Não vislumbro qualquer ilegalidade nesse caso, havendo apenas o cumprimento das regras já estabelecidas pela instituição recorrente, consoante expresso no artigo 171 do Regimento Interno da Instituição de Ensino.

3. Deve a agravada obedecer ao que consta na organização interna da instituição, sob pena de afronta ao princípio da isonomia em relação aos demais alunos.

4. A limitação do avanço do curso em virtude da reprovação em matérias consideradas pré-requisito para outras disciplinas decorre do exercício da autonomia pedagógica da agravada, a qual, conforme dantes salientado, é garantida pela Constituição Federal."

(TJES - Agravo de Instrumento nº. 5002951-43.2024.8.08.0000; Relator: Leonardo Alvarenga da Fonseca; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 05.06.2024)

Ademais, conforme esclarecido pela instituição agravada em suas contrarrazões, a Agravante reprovou na disciplina "Estágio Supervisionado Clínico III" no período de 2022/2, um dos pré-requisitos indispensáveis para o avanço para as disciplinas "Estágio Supervisionado Clínico IV" e "Clínica Integrada IV", que são sequenciais no curso de Odontologia, atrasando, portanto, o prosseguimento de seu curso, porquanto só cumpriu a referida carga horária em semestre ulterior.

Consta, ainda, que, após a referida reprovação, a Agravante optou por trancar, de forma voluntária, sua matrícula durante dois semestres consecutivos (2023/1 e 2023/2), período este sem atividades acadêmicas que não apenas interrompeu a progressão natural do curso, mas também postergou a recuperação de eventuais lacunas de aprendizado surgidas com a reprovação anterior.

Tem-se, assim, que o atraso na conclusão do curso se apresenta como resultado direto das escolhas acadêmicas da Agravante (reprovação e trancamento de matrícula) e não de quaisquer ações arbitrárias da instituição de ensino. A meu ver, a negativa, pela Agravada, da matrícula simultânea nas disciplinas almejadas apenas reflete a necessidade de cumprir as etapas pedagógicas estabelecidas, preservando o rigor acadêmico e a segurança na prática odontológica.

Ante o exposto, conheço do recurso mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.